Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-56.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002810-56.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIZ LIXINSKI - CPF: 305.608.880-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARGARETE PACHECO - CPF: 420.689.590-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer
– PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE POR TEMPO INDETERMINADO – RESIDÊNCIA COM PESSOA QUE NECESSITA DO USO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REFRIGERAÇÃO DE MEDICAMENTO – DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça orienta em sua jurisprudência que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002810-56.2022.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LUIZ LIXINSKI E MARGARETE PACHECO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
LUIZ LIXINSKI E MARGARETE PACHECO,
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para obrigar a requerida a não suspender o fornecimento de energia elétrica na residência dos autores UC no 6/531940-5, pelo prazo que ali residirem, conforme sentença de ID 155815171.

Por fim, condenou a parte ré, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Opostos embargos de declaração pela concessionária, estes foram rejeitados de acordo com a decisão de ID 155815176.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 155815180) que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada, uma vez que é ônus da parte requerente solicitar o
Home Care
, não devendo prevalecer o entendimento de que é responsabilidade da concessionária de energia arcar com os custos, ainda que se trate de cliente enfermo.

Assevera que a parte autora, em razão de sua condição social, deveria por vias corretas, sejam administrativas ou judiciais, solicitar o enquadramento de sua unidade consumida na modalidade HOME CARE e acionar o poder público (Estado ou Município), a fim de que este se responsabilize pelo pagamento das faturas, conforme disciplina a Constituição Federal, em seu artigo 196.

Assim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para afastar a condenação da Energisa a se abster
ad eternum
do corte de fornecimento de energia na unidade consumidora da parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 155815184).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002810-56.2022.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LUIZ LIXINSKI E MARGARETE PACHECO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 155809145) que os autores são consumidores da UC no 6/531940-5 e que, são pessoas idosas, casados desde 13/10/1983, sendo que o Sr. Luiz, ora requerente, foi diagnosticado com CID10 - E10.0, diabetes
mellitus,
insulino-dependente e recebe mensalmente insulina que deve ser armazenada em sua própria geladeira residencial.

Alegam que o casal não possui condições de arcar com os custos da energia elétrica de sua residência, vez que a única fonte de renda é o benefício assistencial pago pelo Governo Federal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para toda a família.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo seja a ré compelida a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica aos autores, em virtude da condição de saúde, pessoa idosa e absoluta carência de recursos.

Foi deferida a tutela de urgência vindicada para determinar que a demandada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora a n. 6/531940-5, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme ID 155815162.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
julgou pr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

A controvérsia dos autos reside em verificar a possibilidade da concessionária de energia, ora apelante, em suspender o fornecimento de energia elétrica na residência dos autores, ora apelados, sendo que o Sr. Luiz foi diagnosticado com diabetes mellitus, sendo, portanto, insulino-dependente e recebendo mensalmente insulina que deve ser armazenada em sua própria geladeira residencial.

No caso, a princípio, registro que é de conhecimento que a legislação pátria vigente autoriza a possibilidade de a concessionária de serviço público interromper o fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência do usuário, considerando o interesse da coletividade.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enquanto guardião da norma infraconstitucional, é no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia e água, ainda que decorrente de inadimplemento, quando afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INADIMPLÊNCIA ESTATAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
CORTE NO FORNECIMENTO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. RESSALVA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

I – [...]
VI - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da prestação, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário.

Nesse sentido, em situações análogas, os seguintes precedentes: EDcl no REsp n. 1.244.385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 14/2/2017; REsp n. 1.245.812/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2011, DJe 1o/9/2011 e REsp n. 1.469.087/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016.

VII - A hipótese dos autos se mostra muito mais relevante do que os próprios acórdãos aqui invocados como análogos à matéria, exatamente por espelhar situação relacionada a
fornecimento de medicamentos a quem se acha em situação vulnerável.

VIII - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.339.560/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019.) (g.n.)

É sabido que a Constituição Federal garante a todos o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III), o direito à vida (art. 5o) e à saúde (art. 196).

No caso, restou demonstrada a gravidade do estado de saúde do Sr. Luiz, uma vez que diagnosticado com diabetes
mellitus,
insulino-dependente (CID10 – E10.0), conforme laudos de ID 155815151 e, Ofício da Secretária Municipal de Saúde de Sorriso/MT, no qual informa que o requerente faz uso dos medicamentos “insulina humana NHP 100Ul/ml” (Novolin N FlexPen) e “insulia humana regular 100Ul/ml” (Novolin R FlexPen), ambas solução injetável, que devem ser armazenadas no refrigerador com temperatura entre 2oC e 8oC (ID 155815154), bem como a impossibilidade de pagamento das faturas em razão da vulnerabilidade econômica e social (comprovante do auxílio brasil ID 155815152 e 155815153).

Assim, em que pese ser possível o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, no presente caso deve prevalecer a garantia fundamental à vida e à saúde, já que a suspensão do serviço implicaria em risco à saúde da parte autora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR - INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser possível o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, deve prevalecer a garantia fundamental à vida e à saúde quando a suspensão do serviço implicar em risco à saúde da parte.”
(N.U 1000855-58.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022) (g.n.)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUTORA - INADIMPLEMENTO DE FATURAS E DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES - PEDIDO INICIAL -
IMPEDIMENTO DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – AUTORA - PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA - UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO A SE CONSERVAR MEDIANTE REFRIGERAÇÃO - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL - CASO EXCEPCIONAL – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITOS À VIDA E À SAÚDE - PRECEDENTES
- SENTENÇA - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.”
(TJSP;

Apelação Cível 1005198-79.2021.8.26.0320; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença que determinou que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da parte autora.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023